Tribunal: STF
Processo: HC 242140
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Francisco Teles Gonçalves, em favor de Marcos Francisco Ferro, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem nos autos do HC nº 848.178/SP.



    Colho dos autos: 



    Trata-se de habeas corpus ajuizado em nome de MARCOS FRANCISCO FERRO, condenado ao cumprimento de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais 24 dias-multa, valorados no piso, por infração dos ditames dos arts. 140, § 3º, e 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal (Processo n. 0020047-02.2017.8.26.0001, da 5ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP), apontando-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (HC n. 2114261-41.2023.8.26.0000). 



    Requer-se, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que se expeça a guia de execução sem necessidade de recolhimento ao cárcere, em virtude de existência de situação extraordinária que excepciona a regra. 



    Menciona-se que o paciente conta com 65 anos de idade, não oferece periculosidade, está enfermo, é portador de doença crônica, degenerativa, em estado avançado. Depois de 2017, efetivamente, não se envolveu em nenhum fato delituoso. 



    Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção. 



    Depois de indeferido o pedido liminar (fls. 55/56) e de prestadas informações pelo Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais (fl. 64) e pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (fls. 67/69), opinou o Ministério Público Federal pela denegação da ordem (fls. 76/79).



    É o relatório. (eDOC 6)  



    Não foi interposto agravo regimental e ocorreu o trânsito em julgado em 2.2.2024 (www.stj.jus.br).



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.  



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico, inicialmente, que, ante a ausência de agravo regimental, o impetrante se conformou com a decisão monocrática impugnada.



    Assim, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.  



    Em relação ao pedido de expedição de guia de execução definitiva, antes do enclausuramento do paciente, registrou o STJ:  



    Esta Corte Superior possui o entendimento no sentido de que, nos termos dos arts. 105 da Lei n. 7.210/1984 e 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de recolhimento - e consequente início da competência do Juízo das execuções - demanda prévia prisão do réu (EDcl no RHC n. 128.231/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 14/8/2020). Em outras palavras, nos termos dos arts. 105 da Lei n. 7.210/1984 e 674 do Código de Processo Penal transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução (AgRg no RHC n. 185.374/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/9/2023). 



    Salvo em situações excepcionais em que a condição do prévio recolhimento ao cárcere possa ser excessivamente gravosa, não demonstradas neste caso, é possível relevar tal regra legal. Sobre o assunto, por exemplo, AgRg no HC n. 730.188/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/4/2022; AgRg no HC n. 783.684/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/3/2023; e AgRg no REsp n. 2.004.977/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2022. 



    Na espécie, correta a conclusão do Tribunal estadual de que o regime prisional inicial estabelecido é o fechado, o trânsito em julgado da respectiva condenação ocorreu em 16/2/2022, e o impetrante não instruiu a inicial com documentos a comprovar o debilitado estado de saúde do suplicante (fl. 44). (eDOC 6)  



    De fato, como bem posicionado pelo STJ, o art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.



    Nesse sentido, importa sublinhar que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia de réu solto, caso do paciente, motivo pelo qual a pretensão ora formulada não pode ser acolhida.



    Ademais, eventual análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e, no caso dos autos, deve ser realizada pelo juízo competente, o juízo da execução. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)  



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal para referendar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente